Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715370-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CONRADO DA CRUZ, CANISIO PEDRO LUDWIG, CELIA MARIA RIVETTI LO BUONO BOTELHO, CRISTIANE ROCHA MEIRELLES RESENDE, DORACI JUSTO TONATO, EDILZETE SANTANA LIMA E SILVA, ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ, GILMAR FREITAS DE ARGOLO, JOAO PEDRO DE VASCONCELOS, JOSEMIRO RODRIGUES BRAVIN D E S P A C H O Nos termos do art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante à alegação de que deve ser observado o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto não houve sucumbência quanto a este tema. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020 18:12:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator